Tribunal: TJDFT
Processo: 0006239-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos probatórios.

2. Adequa-se a dosimetria da pena a fim de ser observado o princípio da proporcionalidade, bem como afasta-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, se a vítima não era menor de 12 (doze) anos à época dos fatos.

3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. No entanto, o valor deve ser compatível com a extensão do dano e com as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.